Tribunal: TJMT
Processo: 1018441-94.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018441-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE GEOVANI MOTA DOS SANTOS - CPF: 042.810.824-50 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$165,97 (cento e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Escopo recursal da reclamada é a reformada da sentença, para que seja afastada a condenação por danos morais, ante a existência de anotações preexistentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

4. Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos vertidos na inicial, que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$165,97 (cento e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a exigibilidade do débito.

A empresa recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais e, em consequência. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões apresentada, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos consiste em analisar a idoneidade do débito levado à negativação e, em caso negativo, se é caso de redução do valor concedido a título de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente, juntando extrato do Serasa para comprovar a negativação.

A empresa recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante é titular da linha telefônica de n° (66)-99693-7035 e utilizou o seu serviço de telefonia, não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante.

Como prova de sua defesa, a empresa de telefonia juntou aos autos
“prints”
de relatório de faturas, do relatório de chamadas, de telas sistêmicas com dados cadastrais da reclamante e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, constando a linha telefônica nº (66)-99693-7035 vinculada ao CNPJ n°22.374.689/0001/51, sob a titularidade do reclamante, bem como juntou aos autos cópia de cheque emitido pelo reclamante em 21/10/2016, obtido do processo n° 1000179- 40.2019.8.11.0010, no qual escrito, no verso da cártula, o número da linha telefônica, objeto dos autos.

Pois bem, importa registrar, que o reclamante, em sede de impugnação à contestação
, não negou a relação jurídica com a empresa reclamada
, senão vejamos:

No que tange à alegação que foi encontrada uma linha telefônica cadastrada na Receita Federal em nome da parte Requerente em seu cnpj e os cheques em nome do autor, resta esclarecer que a presente ação discute o débito na inicial não nega que o autor já teve relação contratual, portanto a presente prova mencionada não pode ser levada em consideração.

Ora, o reclamante/recorrente assumiu que já teve relação contratual com a reclamada, vinculada à linha telefônica nº (66)-99693-7035 e considerando que o débito, objeto deste feito, é decorrente da utilização daquela linha telefônica, caberá ao reclamante comprovar que não há pendência do pagamento daquele débito, prova que não foi colacionada aos autos.

Assim, o vínculo contratual entre as partes está demonstrado pelas provas trazidas pela reclamada, o que é corroborado pelo próprio reclamante ao reconhecer que já fez uso da linha telefônica nº (66)-99693-7035, que deu origem ao débito, não reconhecido na inicial. Reconhecido o vínculo e não demonstrada a quitação do débito pendente, outro caminho não há, exceto o reconhecimento da exigibilidade do débito e a consequente idoneidade da negativação formalizada em órgão de proteção ao crédito

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021